Tribunal: STF
Processo: ARE 1530456
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. VIA ADEQUADA. LEI 20.497/2019. VIGÊNCIA E EFICÁCIA. ICMS. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema n. 201, fixou a Tese de que “é devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida,” logo, se o Contribuinte tem direito à restituição do valor referente à parcela do tributo pago a maior, tem a obrigação de complementar em favor do Agente Tributante o valor recolhido a menor. 2. Nos autos número 5385235-59 foi reconhecido apenas o direito dos Associados à restituição da diferença do ICMS, quando constatado o recolhimento a maior, pelo regime de substituição tributária para frente, a contar da data da publicação do ACÓRDÃO nº RE 593.849/MG, nada decidindo acerca da questão referente a complementação do imposto quando recolhidos a menor, inexistindo o instituto coisa julgada em relação ao presente mandamus. 3. A Lei nº 20.497/2019, em seus artigos 2º e 3º, não cria tributos nem impõe sanções, apenas regulamenta o artigo 49 do Código Tributário do Estado de Goiás, inexistindo invasão de matéria reservada a lei complementar, entrando em vigor na data de sua publicação e produzindo efeitos a partir de 27/10/2016. O revogado parecer normativo 013/2018 – SPT não tem o condão de alterar o texto da lei. Nos termos expostos, não há ofensa aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XL, 146, III, “a”, 150, III, “a”, § 7º e 155, § 2º, XII, “b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Pretende a Impetrante “a restituição da diferença do ICMS, quando constatado o recolhimento a maior, pelo regime de substituição tributária para frente, a contar da data da publicação do ACÓRDÃO nº RE 593.849/MG, podendo lançarem sua escrita fiscal os créditos de ICMS pagos a maior e postular a sua restituição administrativamente ou pela via judicial própria, mediante comprovação do pagamento indevido,” bem como a declaração de de inconstitucionalidade dos artigos 2º e 3º da Lei Ordinária Estadual de nº 20.497/2019, para que não seja obrigada a complementar o ICMS pago a menor dentro do mecanismo de substituição tributária pelas operações posteriores. [...]



    Insta salientar, não tem como ser acolhida a tese de “coisa julgada” no tocante ao dispositivo do ato sentencial transitado em julgado, autos número 5385235- 59, pois, neste, foi reconhecido apenas o direito dos Associados à restituição da diferença do ICMS, quando constatado o recolhimento a maior, pelo regime de substituição tributária para frente, a contar da data da publicação do ACÓRDÃO nº RE 593.849/MG, nada decidindo acerca da questão referente a complementação do imposto quando recolhidos a menor. [...]



    Observa-se que a Impetrante, pretende que a norma seja válida e eficaz quando lhe beneficia, para ter ressarcimento, compensação de valores pagos a maior no regime da substituição tributária para frente, mas se nega a complementar quando recolhe a menor o tributo devido, o que não encontra respaldo jurídico, pois sua tese importa em prejuízo ao Poder Tributante e enriquecimento sem causa pelo Contribuinte.



    Relevante ressaltar, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema n. 201, fixou a Tese de que “é devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida,” logo, se o Contribuinte tem direito à restituição do valor referente à parcela do tributo pago a maior, tem a obrigação de complementar em favor do Agente Tributante o valor recolhido a menor.



    A Lei nº 20.497/2019, em seus artigos 2º e 3º, não cria tributos nem impõe sanções, apenas regulamenta o artigo 49 do Código Tributário do Estado de Goiás, inexistindo invasão de matéria reservada a lei complementar, entrando em vigor na data de sua publicação e produzindo efeitos a partir de 27/10/2016. O revogado parecer normativo 013/2018 – SPT não tem o condão de alterar o texto da lei. Nos termos expostos, não há ofensa aos princípios da anterioridade anual (de exercício) e nonagesimal (qualificada).



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Regime Especial de Fiscalização. Aproveitamento de crédito. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.224.180/RS-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 11/11/2019).



    Na mesma direção: ARE nº 1.122.822/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/02/2019; e ARE nº 1.139.556/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 03/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente